Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716467-43.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JACIRA TEIXEIRA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O agravo interno de ID 61009797 foi interposto pelo Banco do Brasil S/A. Entretanto, em consulta ao sistema PJe, verifico que os polos do recurso estão invertidos, constando como agravante a contraparte, Jacira Teixeira Leite. À diligente Secretaria para proceder com a devida retificação da autuação. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador